Tribunal: STF
Processo: Rcl 143
Classe: Rcl
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-05-25
Data de publicação: 1983-05-25

Ementa:
-RECLAMAÇÃO CONTRA DESPACHO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL QUE INDEFERE
PROCESSAMENTO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA. VIA JUDICIAL INIDONEA.
CABIMENTO DE AGRAVO, CONSOANTE PREVE O PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 315,
DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE, ENCAMINHANDO-SE O PROCESSO AO
PRESIDENTE DA CORTE, PARA QUE O SUBMETA A JULGAMENTO EM SESSAO DE
CONSELHO.